Tribunal: TJMT
Processo: 0021415-26.2006.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021415-26.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SULTAO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.996.681/0001-88 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES DE SOUZA - CPF: 260.764.028-81 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 037.660.578-20 (EMBARGANTE), WILLIAN CARLOS ROCHA - CPF: 877.201.241-20 (EMBARGANTE), CLEITON DA SILVA SANTOS (EMBARGANTE), WANDECLARK SOUZA LIMA - CPF: 575.214.257-15 (EMBARGANTE), RONALD ROLAND - CPF: 298.654.918-77 (EMBARGANTE), ROBSON COUTO - CPF: 863.213.586-49 (EMBARGANTE), ROBSON COUTO - CPF: 863.213.586-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS CREPALDI - CPF: 915.553.611-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLEITON DA SILVA SANTOS - CPF: 707.570.461-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição intercorrente, considerando os períodos de inércia processual alegados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam efetivamente qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não se enquadrando nos pressupostos de
embargabilidade
do art. 1.022 do CPC [1].

O acórdão embargado analisou detalhadamente os marcos temporais relevantes para a verificação da prescrição intercorrente, aplicando corretamente o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

A alegada inércia processual não pode ser imputada à Fazenda Pública, uma vez que a morosidade decorreu da própria atuação do Poder Judiciário, enquadrando-se na hipótese prevista na Súmula 106 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, não sendo cabível sua utilização para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que analisa detalhadamente os marcos temporais relevantes para a verificação da prescrição intercorrente em execução fiscal, aplicando corretamente o entendimento firmado em recurso repetitivo, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito."
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Robson Couto
em face de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação no 0021415-26.2006.8.11.0041 conforme ementa a seguir transcrita (Id. 236780169):

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

Recurso provido, sentença reformada.”

Nas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão ao não reconhecer a prescrição intercorrente, sustentando que foi citado em 2007, mas o exequente permaneceu inerte por cerca de 11 anos, até que, apenas em 2018, foi feito o pedido de penhora. Alega ainda que, após esse pedido, houve nova paralisação de 5 anos, até a realização de um bloqueio em 2023, o que, segundo o embargante, caracteriza inércia processual suficiente para o reconhecimento da prescrição.

Defende que tal inatividade não é atribuível ao Poder Judiciário, mas ao exequente, que não impulsionou o andamento do processo, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente. O embargante alega que a Súmula 106 do STJ, que protege o exequente em casos de demora processual imputada ao Judiciário, não é aplicável ao caso, uma vez que houve citação válida em 2007 e medidas executórias subsequentes. Ademais, argumenta que, mesmo que a Súmula 106 fosse aplicada, o longo período de inatividade (de 2007 a 2018 e de 2018 a 2023) resulta no reconhecimento da prescrição, uma vez que o exequente não tomou as providências necessárias para efetivar o prosseguimento do feito.

Com essas considerações, requer que seja sanada a omissão apontada no acórdão e que se reconheça a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal (Id. 238909196).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando que os embargos não merecem ser conhecidos, uma vez que não se enquadram nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC. Esclarece que os embargos de declaração só podem ser interpostos para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não ocorre no caso concreto. O Estado argumenta que a decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo o julgador analisado todos os pontos e documentos apresentados pelas partes, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material. Segundo o Apelante, a tentativa dos Embargantes é, na verdade, de modificar a decisão, o que só seria possível em casos de cabimento legal dos embargos, o que não se aplica aqui. Por fim, requer-se o não conhecimento dos embargos ou, caso sejam conhecidos, seu improvimento, mantendo-se a decisão tal como está (Id. 241627652).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração, opostos por Robson Couto, contra acórdão de Id. 236780169, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Tratava-se de insurgência contra a r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 0021415-26.2006.8.11.0041, reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, conforme o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 174 do CTN c/c o artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo
Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro
de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração
”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes
termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício
:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que este Tribunal incorreu em omissão e obscuridade, pois não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário que justificasse a aplicação da Súmula 106 do STJ, sendo inequívoca a ocorrência da prescrição intercorrente.

A despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido na decisão questionada.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresenta de forma nítida os fundamentos do decisum
e a sua conclusão; o que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação do Juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Da leitura do decisum
, extrai-se a fundamentação, por este Relator, da questão de mérito arguida nos presentes embargos declaratórios:

“[...] o despacho inicial foi proferido em 27/11/2006; em 25/01/2007 foi expedida carta precatória para o Juízo de Paulínia - São Paulo, para proceder à citação dos executados: Willian Carlos Rocha, Cleiton da Silva Santos e
Wandeclark
Souza Lima e Robson Couto; em 25/01/2007 foi expedida carta precatória para o Juízo de Cajamar - São Paulo, para proceder à citação do executado Jean Carlos Crepaldi; em 25/01/2007 foi expedida carta precatória para o Juízo de Osasco - São Paulo, para proceder à citação do executado Sultão Distribuidora de Combustíveis Ltda; em 25/01/2007 foi expedida carta precatória para o Juízo de Campinas - São Paulo, para proceder à citação do executado Ronald Roland; em seguida, restaram infrutíferas as citações dos executados: Jean Carlos Crepaldi em 19/03/2007, Eduardo Alves de Souza em 18/04/2007, Luiz Antônio Arruda em 18/04/2007, Willian Carlos Rocha, Cleiton da Silva Santos e
Wandeclark
Souza Lima em 28/05/2007; na mesma ocasião, o executado Robson Couto foi citado; em 18/09/2007 a Fazenda Pública requereu a citação por carta do Executado Sultão Distribuidora de Combustíveis, informando novo endereço, bem como a citação por edital dos sócios: Cleiton da Silva Santos, Eduardo Alves de Souza, Jean Carlos Crepaldi, Luiz
Antonio
Arruda, Ronald Roland,
Wandeclark
Souza Lima e Willian Carlos Rocha, requerendo ainda que fosse oficiado o juízo deprecado para prestar informações acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Campinas; em 23/10/2017 acostou-se aos autos informação acerca do resultado infrutífero da tentativa de citação do executado Ronald Roland; a Fazenda Pública, em 22/01/2018, requereu a penhora sobre os bens e valores do executado Robson Couto, bem como a citação por edital dos demais executados; em 22/08/2018 foi deferida pelo Juízo a penhora online via
Sisbajud
, bem como a citação por carta do executado Sultão Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda, e a citação por edital dos demais executados; em 03/09/2018 houve bloqueio parcial de valores nas contas do executado Robson Couto; em 24/08/2018 o executado Robson Couto, advogando em causa própria, pugnou pelo desbloqueio dos valores em razão da impenhorabilidade. Em 06/08/2019 foi indeferido o pedido; instada a se manifestar, em 04/10/2023, a Fazenda Pública requereu novamente a penhora; pelo Juízo, em 11/10/2023, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente; em 21/11/2023 a Fazenda Pública manifestou nos autos informando a inocorrência da prescrição intercorrente; em 24/04/2024, o Juízo sentenciou o feito extinguindo-o em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No presente caso, constata-se que, em 18/09/2007, a Fazenda Pública Municipal requereu a expedição de nova carta de citação para novo endereço do executado Sultão Distribuidora de Combustíveis Ltda, bem como requereu a citação por edital dos demais executados diante das tentativas infrutíferas; contudo, tal pleito foi apreciado apenas em 22 de agosto de 2018. Embora tenha sido deferida a expedição de carta de citação e edital de citação, tal diligência não foi efetuada pelo Juízo. Após, houve penhora parcial de valores nas contas do executado Robson Couto em 03/09/2018.

Dessa forma, tenho que a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos não pode ser atribuída ao exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente. Isso porque, dentro do prazo de suspensão e somados com o prazo prescricional, a Fazenda Pública requereu que o Juízo diligenciasse, por meios disponíveis, a citação dos Executados, contudo, pedidos esses que não foram apreciados pelo juízo a quo
, o qual proferiu sentença indicando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Dessa forma, não constatada a desídia da Fazenda Pública Estadual, nos termos da repercussão geral no 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.”.

A parte embargante deixou de deduzir a suposta omissão e obscuridade no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o acórdão prolatado.

Na hipótese, conforme os marcos temporais estabelecidos no acórdão, o despacho citatório ocorreu em 27/11/2006. No entanto, devido à morosidade do Poder Judiciário, a manifestação da Fazenda Pública de 18/09/2007, requerendo a expedição de nova carta de citação para o Executado Sultão Distribuidora de Combustíveis, bem como a citação por edital dos sócios: Cleiton da Silva Santos, Eduardo Alves de Souza, Jean Carlos Crepaldi, Luiz
Antonio
Arruda, Ronald Roland,
Wandeclark
Souza Lima e Willian Carlos Rocha, foi apreciada apenas em 22/08/2018.

É evidente que o caso em apreço se enquadra na aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que o exequente não pode ser responsabilizado pela demora nos atos processuais.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Embargante a ensejar a modificação do acórdão, devendo ser mantido pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos supramencionados,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de agravo de instrumento.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024